Tribunal: TJPA
Processo: 0807775-32.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807775-32.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA HELIA TORRES DA COSTA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE ESCOLARIDADE PREVISTA NO PCCR DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE A SERVIDORA NÃO EFETIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora temporária estadual pleiteando o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, instituída pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Estadual, com base na conclusão de licenciatura plena em 2006.

2.

Decisão liminar anteriormente deferida para concessão provisória do pedido. Autoridade apontada como coatora e o Estado do Pará apresentaram informações arguindo decadência da pretensão, inadequação da via eleita e inexistência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há decadência na impetração do mandado de segurança; e (ii) saber se servidora contratada em caráter temporário faz jus à Vantagem Pecuniária Progressiva prevista para cargo efetivo no PCCR do Magistério Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da decadência à pretensão deduzida, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com omissão da Administração, conforme entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ.

5. Inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a impetrante

não ocupa cargo efetivo no quadro do magistério estadual, não se beneficiando das normas do PCCR, conforme decidido pelo STF no Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505).

6. Aplicação do entendimento de que servidores não efetivos não podem ser alcançados por gratificações e vantagens destinadas exclusivamente aos ocupantes de cargos efetivos, a exemplo da VPP do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

"Tese de julgamento: 1. A pretensão de reconhecimento da vantagem prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando-se a alegação de decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. A Vantagem Pecuniária Progressiva é exclusiva para servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, sendo vedado o seu pagamento a servidores temporários, conforme o Tema 1157 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, I, "a", e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1157; STJ, Súmula 85.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Maria Hélia Torres da Costa
contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Educação – SEDUC/PA
, consubstanciado na negativa de concessão da Gratificação Progressiva (vantagem pecuniária progressiva – VPP) prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério Estadual).

Na inicial, a impetrante afirma ser servidora da rede estadual desde
15/04/1990
, exercendo função docente, e que concluiu licenciatura plena em 2006; pleiteia o reconhecimento do direito à vantagem de 10% ao ano até o limite de 50%, inclusive com efeitos retroativos (pedido que alcança parcelas anteriores à impetração).

Sustenta, em síntese: tratar-se de relação de trato sucessivo, afastando-se prescrição do fundo de direito, compatibilidade do seu enquadramento fático à disciplina do PCCR/2010 e precedentes deste Tribunal quanto à incidência do art. 33 da Lei 7.442/2010 aos docentes que obtiveram formação superior durante a carreira, ainda que inicialmente ingressos sem exigência de nível superior.

Em decisão Id n° 22037311 deferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará apresentou informações, arguindo, em suma a decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009) em face de ato tido como único e não reiterado e a inadequação do writ como ação de cobrança, com incidência das Súmulas 269 e 271 do STF.

Alega inexistência de direito líquido e certo, porquanto a impetrante não pertence ao quadro efetivo do magistério e, portanto, não pode ser reenquadrada no PCCR, à luz do Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/STF), além de enfatizar que a VPP do art. 33 é destinada a Professor de Classe Especial no quadro efetivo, o que não seria o caso e invoca, ainda, precedentes do STF (ARE 981.424/AgR; ARE 1.053.358/ED-AgR) sobre a impossibilidade de progressão/benefícios privativos de carreira a servidores não efetivos .

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço da ação mandamental e havendo preliminares levantadas pelo Estado do Pará e pela autoridade apontada como coatora, passo à análise.

Quanto a alegada
preliminar de decadência,
não verifico a ocorrência de decadência por se tratar de ato omissivo da administração pública estadual, impondo-se o reconhecimento de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.”

No caso em tela, a administração pública sequer negou expressamente o direito pleiteado pela impetrante, sendo assim, não há de se falar em decadência a ser contada da data em que a impetrante obteve o diploma de curso superior imprescindível para o reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação progressiva.

Em situações de omissão administrativa, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de decadência da pretensão.

A impetrante busca a concessão de segurança para que seja implementada em sua remuneração a vantagem progressiva prevista no art. 33 da Lei nº. 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará):

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei”. (Grifo nosso).

Conforme consta no documento Id n° 19495924, que a impetrante foi contratada em 15/04/1990, para exercer a função de professora, em caráter temporário.

Observa-se, portanto, que a demandante não é servidora efetiva, tampouco estável, pois não se enquadra na regra do art. 19 do ADCT, que conferia estabilidade aos servidores contratados sem concurso, com exercício contínuo de cargo nos 5 (cinco) anos anteriores à promulgação da Constituição.

Considerando que a impetrante não é servidora efetiva, mas sim temporária, não possui direito ao sistema de carreira, tampouco à vantagem pretendida.

A conclusão

acima está em consonância com o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.157 do STF, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº. 1306505, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“
TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC.
AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.
3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público
e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”. (ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)”.

Corroborando tal solução, cito a atual jurisprudência do TJPA, exemplificada pelos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE ESCOLARIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) A SERVIDOR SEM EFETIVIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 1157 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Neusa de Oliveira Santos em face da Secretária de Educação do Estado do Pará, visando ao pagamento de gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR), em virtude da conclusão de curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há decadência da pretensão e necessidade de requerimento administrativo prévio para a impetração da segurança; e (ii) examinar se a gratificação prevista no PCCR abrange servidores não efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decadência e Requerimento Administrativo Prévio: Rejeitada a preliminar de decadência, considerando-se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo o teor da Súmula 85 do STJ. Igualmente rejeitada a preliminar de ausência de requerimento administrativo prévio, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. Mérito: A aplicação do PCCR à Impetrante, servidora não efetiva, encontra óbice no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 (ARE 1.306.505), que veda o enquadramento de servidor admitido sem concurso público em plano de cargos instituído para servidores efetivos, em atenção ao disposto no art. 37, II, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança denegada.

"Tese de julgamento: 1. A decadência não se aplica às pretensões de trato sucessivo nas relações com a Fazenda Pública, conforme Súmula 85 do STJ;
2. É vedado o enquadramento de servidor não efetivo em plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos, conforme fixado pelo STF no Tema 1157."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1157, j. 30.10.2014; STJ, Súmula 85. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808307-06.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/11/2024)”. (Grifo nosso).

Assim, as normas do PCCR trazidas como fundamento da impetração para reconhecimento do direito líquido e certo à gratificação progressiva requerida é destinada apenas aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea “a” c/c artigo 33, da Lei Estadual nº 7442/2010 – PCCR, não se aplicando, portanto, para impetrante que não possui efetividade e estabilidade (servidora não estável), não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo pleiteado.

Ante o exposto, por ser a impetração contrária ao precedente vinculante do STF fixado no julgamento do ARE 1306.505, Tema 1157,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar existência de direito líquido e certo da Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2025